Tribunal: TJPA
Processo: 0017675-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017675-91.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS. DESCUMPRIMENTO DO PROTOCOLO ICMS 33/2003. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que revogou a tutela antecipada concedida e julgou improcedente o pedido anulatório do Auto de Infração nº 172010510000036-8, em razão da ausência de informação nas notas fiscais quanto à proporção de GLP derivado de gás natural nas operações interestaduais realizadas pela contribuinte PETROBRÁS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de detalhamento, nas notas fiscais, do percentual de GLP derivado de gás natural autoriza a cobrança do ICMS pelo Estado de destino; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida pela contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Protocolo ICMS nº 33/2003, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (ADI 3103/PI), impõe ao contribuinte a obrigação de identificar, nas notas fiscais, a proporção de GLP derivado de gás natural, sendo presumido, na omissão, que o produto é 100% derivado de petróleo, o que afasta o direito ao crédito de ICMS pela sistemática da não-cumulatividade.

O descumprimento dessa obrigação acessória atrai a aplicação dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino, sendo legítima a cobrança do ICMS, conforme previsto no art. 155, §2º, X, “b”, da Constituição Federal.

A alegação de nulidade por indeferimento de prova pericial foi corretamente afastada, pois a controvérsia envolve questão formal e documental — a ausência de informação obrigatória nas notas fiscais — cuja comprovação prescinde de perícia técnica.

O julgador possui discricionariedade para indeferir provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão originária em sede de agravo interno, desde que haja enfrentamento das matérias recursais relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão, nas notas fiscais, da proporção de GLP derivado de gás natural autoriza a cobrança do ICMS integral pelo Estado de destino, nos termos do Protocolo ICMS 33/2003.

É legítima a exigência fiscal fundada no descumprimento de obrigação acessória reconhecida como constitucional pelo STF (ADI 3103/PI).

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente documental e a prova requerida é desnecessária ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2º, X, “b”; CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, e 487, I; Protocolo ICMS nº 33/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3103/PI, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 01.06.2006; STF, RE 198.088, rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, j. 17.05.2000; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AI 2017.03251188-88, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 31.07.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017675-91.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23128509)

interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22749124 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que revogou a tutela antecipada concedida e, com base no art. 487, I, CPC
,
julgou improcedente o pedido inicial, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, sustenta nulidade da sentença de primeiro grau e da decisão monocrática por indeferimento da produção de prova pericial, que teria como finalidade demonstrar que as operações envolviam exclusivamente GLP derivado de gás natural.

Alega cerceamento de defesa e violação ao princípio da verdade material, reforçando que a não cumulatividade do ICMS garante o direito ao aproveitamento do crédito.

Assevera que, mesmo considerada a ausência nas notas fiscais dos percentuais de GLP derivado de gás natural uma irregularidade, está deve ser considerada meramente formal, não sendo este equívoco suficiente para impedir o aproveitamento do crédito de bem cuja demonstração da procedência é perfeitamente possível, sob pena de ofensa ao princípio da não-cumulatividade.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23671873), na ocasião o Agravado defende o acerto da decisão combatida. Argumenta que a produção da prova pericial era desnecessária, uma vez que a descrição incompleta das notas fiscais atrai a presunção legal do Protocolo 33/2003. Alega que o indeferimento da perícia se insere no poder instrutório do julgador, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo qualquer nulidade.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que revogou a tutela antecipada concedida e, com base no art. 487, I, CPC
,
julgou improcedente o pedido inicial, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22749124):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta ou não a sentença do juízo a quo que julgou improcedente o pedido de anulação do débito tributário decorrente do Auto de Infração nº172010510000036-8, relacionado à alegada falta de recolhimento de ICMS em razão da utilização de créditos provenientes de operação interestadual de GLP derivado de gás natural destinado ao Pará.

Inicialmente, analiso o argumento de que a sentença deve ser anulada ante o indeferimento da prova pericial.

Pois bem.

Entendo que não assiste razão ao apelante, pois em atenção ao que preceitua o art.370 e 371, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz avaliar a pertinência e necessidade das provas solicitadas, podendo rejeitar aquelas que considerar inúteis ou protelatórias à solução da controvérsia.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos,

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Portanto, se o magistrado de primeira instância entendeu que a prova pericial não era essencial ao julgamento, sua decisão não pode ser considerada nula.

Ressalta-se que as provas devem ser úteis ao processo, do contrário, se órgão julgador ficar obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, acabaria pro prejudicar a razoável duração do processo.

Ademais, o julgador de um processo administrativo assim como no judicial, possui prerrogativas para indeferir os pedidos de produção de provas, baseando-se no livre convencimento motivado, e no caso dos autos, foi considerada desnecessária a realização da perícia para o deslinde da causa. Portanto, o julgador tem discricionariedade para avaliar a pertinência e a necessidade de provas requeridas.

Desta feita, corroboro o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau e assim não vejo razões para nulidade da sentença, pois a produção de prova pericial se tornou desnecessária para o caso ante a omissão de informação na nota fiscal, que se limitou em indicar o produto como GLP, sem detalhar a parcela referente ao gás natural.

A fim de melhor analisar as demais alegações do apelante, torna importante transcrever o que consta no mencionado Auto de Infração nº172010510000036-8 (Id. nº14306847):

"O contribuinte deixou de recolher, de forma parcial, ICMS (...) pela utilização de crédito inexistente, destacado em documento fiscal, decorrente de operação de transferência de Gás Liquefeito de Petróleo- GLP Derivado de Petróleo (...) conforme notas fiscais de entrada e demonstrativos anexos. O parágrafo 2º do art. 2º do Protocolo ICMS 33/03 determina que no corpo da nota fiscal deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto. Não havendo essa informação, o produto comercializado é GLP derivado de petróleo (100%). Nas operações interestaduais com esse produto não incide ICMS, não havendo crédito a destacar. Portanto, a base de cálculo do ICMS/ substituição tributária não pode ser subtraída de crédito inexistente"

Dessa transcrição acima é possivel verificar que existe tratamento tributário diferenciado entre GLP – derivado do petróleo e do GLP – derivado de gás natural.

A transferência de gás liquefeito derivado de gás natural (GL-GN) entre diferentes estados está sujeita à regra constitucional de não-cumulatividade prevista no art. 155, § 2º e § 4º, II, da Constituição Federal. Dessa forma, o Estado de destino tem direito ao creditamento de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

Em contrapartida, a transferência de gás liquefeito derivado de petróleo (GL-GP) segue a regra estabelecida no art. 155, X, 'b', da Constituição Federal, segundo a qual o ICMS não incide no Estado de origem, resultando no pagamento integral do imposto no Estado destinatário, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis:

RE 198088

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. ILMAR GALVÃO

Julgamento:
17/05/2000

Publicação:
05/09/2003

Ementa

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Consequente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido, mas desprovido.

Além do mais, e conforme consta da sentença a quo, destaco que o Protocolo ICMS nº 33/2003 exige que a proporção dos produtos componentes do GLP seja devidamente identificada.

Cláusula segunda: Os estabelecimentos industriais e

importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo GLP derivado do próprio

petróleo, por operação.

1º - Para efeito do disposto no “caput” desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada

produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente

anterior.

§ 2º - No corpo da nota fiscal da saída deverá constar o percentual de GLP derivado de Gás Natural na quantidade total de saída, obtido

de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º - Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural, deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação.

Na ausência dessa informação sobre o percentual de GPL derivado de gás natural, como ocorreu no caso dos autos, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, conforme se depreende do inciso II da Cláusula Sétima do mencionado protocolo:

"Cláusula sétima O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses:

(...)

II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único: Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação.”

Assim, considerando que as notas fiscais não mencionam o GLP derivado de gás natural, a cobrança de ICMS é legítima, não havendo fundamento para a anulação do Auto de Infração nº 172010510000036-8, além de ser inaplicável o benefício tributário da não-cumulatividade.

Ademais, ressalto que a constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever de o contribuinte identificar o percentual de GLP GN no corpo da nota fiscal, conforme se observa a seguir, in verbis:

1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99. (STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225)

O entendimento deste E.Tribunal de Justiça vem sendo no mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 110/07 E NOS PROTOCOLOS ICMS Nº 33/2003 E Nº 197/2010. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. II - Os Estados signatários do Convênio ICMS n.º 110/07 fizeram nele constar a obrigação para que os estabelecimentos importadores identificarem o GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de GLP derivado de petróleo. III - O Protocolo ICMS nº 33/2003 prevê que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima. IV - No caso dos autos, o Agravado não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de fls. 73/77, apenas, registram como mercadoria a descrição GLP (Propano/Butano), sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural. V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.(2017.03251188-88, 178.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENÇO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO PROTOCOLO Nº.33/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. 2. No caso dos autos, a empresa agravada não se desvencilhou de comprovar que observou os § 2º e § 4º da cláusula segunda do Protocolo nº.33/2003 que preveem que no corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída e o destaque do valor do ICMS próprio incidente na operação. 3. Nesses casos, havendo omissão do contribuinte sobre o percentual do GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, é possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural. 4. Não restou comprovado a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a mercadoria transportada, que ensejou o auto de infração nº 172010510000035-0, foi efetivada no ano de 2007 e a notificação fazendária foi lançada em 2010. 5. O pedido subsidiário de emissão de certidão de débitos fiscais positiva com efeitos negativo não há como ser deferido sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-08)

Portanto, conforme se verifica nos autos, o contribuinte não cumpriu o ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural –uma vez que as notas fiscais de ID nº 3437240 registram a mercadoria apenas como "GLP (Propano/Butano)", sem qualquer menção à origem do gás natural.

Sendo assim, diante do descumprimento pelo recorrente da obrigação acessória legalmente prevista, não lhe assiste razão.

Diante disso, não vejo motivos para que a sentença seja reformada, pois o entendimento firmado está em consonância com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido manter a sentença proferida no 1º grau que revogou a tutela antecipada concedida e, com base no art. 487, I, CPC
,
julgou improcedente o pedido inicial.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pela recorrente em sede de Agravo Interno. Diante disso, adentro à seguinte o mérito recursal.

Primeiramente, no tocante ao tópico que sustenta a nulidade da sentença e da decisão monocrática em questão, por conta do indeferimento de prova pericial importante para a lapidação do entendimento do julgador, atenho-me ao fato de que a decisão monocrática rechaçou corretamente tal argumento, ao fundamentar que cabe ao juiz indeferir diligências que entender desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ainda sobre isso, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. A produção da prova pericial não era essencial ao deslinde da controvérsia, dado que a irregularidade formal consistente na omissão de informação nas notas fiscais é objetiva e documental.

Conforme fundamentado em sede de contrarrazões do Estado, não se trata da ilicitude da operação comercial, mas da regularidade do aproveitamento de crédito fiscal, atrelado à obediência às exigências legais da supramencionada norma.

Dessa forma, como as notas fiscais não especificam o GLP derivado de gás natural, a cobrança de ICMS é válida, não havendo justificativa para a anulação do Auto de Infração nº 172010510000036-8, além de não ser aplicável o benefício da não-cumulatividade tributária.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22749124, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025